Tribunal: STF
Processo: RHC 164330
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no processo nº 0007307-48.2015.8.08.0012, proveu apelação interposta pelo Ministério Público para impor medida socioeducativa de internação, considerado o artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/1990, ante a prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 180, cabeça (receptação), do Código Penal. Frisou não se confundir reiteração com reincidência, surgindo dispensável, para a observância da norma, o trânsito em julgado em relação a pronunciamento anterior. Destacou ter o representado diversas anotações por atos infracionais análogos aos crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006, por três vezes, e 129 (lesão corporal) do Código Penal – processos nº 0022384-34.2014.8.08.0012, 0021150-17.2014.8.08.0012, 0017500-88-2016.8.08.0012 e 0010847-41.2014.8.08.0012. Realçou ser contumaz na prática de atos infracionais.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 443.264. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O recorrente sustenta inadequada a internação, dizendo não atendido o requisito do artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/1990. Afirma ausente fundamentação. Aduz inexistir, ante a falta de preclusão maior, reiteração da prática de ato infracional. 
    Pretende, no campo precário e efêmero, a desinternação. Busca, alfim, seja considerada extinta a medida socioeducativa.
    2. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação mostra-se adequada observada a prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência, reiteração de infração grave ou descumprimento repetido e injustificável de medida aplicada.
    A reiteração, tendo em vista o cometimento de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas – por três vezes – e de lesão corporal, constitui fundamento a legitimar a medida socioeducativa mais gravosa, nos termos do inciso II do artigo referido.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator